Tribunal: TJDFT
Processo: 0754194-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, do CPC.
3. Oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada nem comprovado justo impedimento, impõe-se o reconhecimento da deserção, não havendo falar em qualquer excesso de formalismo ou supressão de direito de defesa.
4. Apesar da parte ter interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática, esse não possui efeito suspensivo automático conforme previsão no art. 1.021 do CPC. Logo, a decisão monocrática deste relator a qual determinou a intimação para o recolhimento do preparo apresenta efeitos imediatos.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.